Tribunal: TJSP
Processo: 2224525-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Finalidade residencial. Incidente de cumprimento de sentença. Pedido de desbloqueio de valores. Deferimento parcial, mantido bloqueio de 1/3 do montante. Insurgência da executada.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Finalidade residencial. Incidente de cumprimento de sentença. Pedido de desbloqueio de valores. Deferimento parcial, mantido bloqueio de 1/3 do montante. Insurgência da executada.
- Possibilidade de penhorar verbas de natureza salarial. Preservação de montante que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Ausência de localização ou de indicação de bens penhoráveis.
RECURSO DESPROVIDO.